Tribunal: TCU
Processo: 011.218/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de recursos de reconsideração interportos em face de deliberação que julgou as contas dos responsáveis irregulares e condenou-os ao pagamento de débito e de multa ante a não comprovação da regular aplicação de parte dos recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto o incentivo ao turismo por meio do projeto intitulado Serviço Disk Hotéis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelos Srs. César Augusto Gonçalves e João Marcos Pereira, bem como pelo Instituto Brasileiro de Hospedagem (IBH) contra o Acórdão 7927/2022-TCU-Primeira Câmara , que não conheceu de recurso de reconsideração interposto pelos responsáveis contra decisão que julgou irregulares suas contas, condenou-lhes ao recolhimento de débito e ao pagamento de multa proporcional. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.